Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, deve ser aplicado para fins de juros e correção monetária a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).
2. Em relação ao prequestionamento, o que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos lembrada, ventilada pelas partes, não sendo exigida a manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema.
3. Recurso conhecido e provido. Com efeito infringente. Acórdão integralizado.